Tribunal: TJMT
Processo: 1054148-37.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054148-37.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MIRIAN CORREIA SALES - CPF: 453.623.941-34 (EMBARGADO), VALQUIRIA APARECIDA REBESCHINI LIMA - CPF: 404.591.791-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO (EMBARGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (EMBARGANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO PROCESSUAL CONFIGURADA. INTEGRAÇÃO NECESSÁRIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. BENEFICIÁRIO APOSENTADO. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO. ARTIGO 31 DA LEI 9.656/1998. NORMA COGENTE. PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. LIBERALIDADE QUE NÃO AFASTA O DIREITO LEGAL. PROVA DE CUSTEIO EXISTENTE. REJEIÇÃO DO MÉRITO RECURSAL OMITIDO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por operadora de saúde em face de acórdão que, ao julgar recurso anterior, silenciou integralmente sobre aclaratórios tempestivos da empresa. A embargante sustenta a existência de erro de procedimento e busca o reconhecimento da validade de transação em Programa de Demissão Voluntária, alegando que a isenção de mensalidade por dezoito meses limitaria o direito de permanência da ex-empregada aposentada no plano de saúde.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) a existência de vício de omissão absoluta pelo não julgamento de recurso tempestivo; e (ii) saber se as cláusulas de um Programa de Demissão Voluntária, que preveem isenção temporária de custeio, podem suplantar a garantia de manutenção vitalícia no plano de saúde assegurada ao aposentado que contribuiu por mais de dez anos.

III. Razões de decidir

3. A ausência de manifestação jurisdicional sobre recurso regularmente interposto caracteriza erro de procedimento, impondo-se o acolhimento dos embargos para integrar o julgamento e sanar a omissão, garantindo-se a prestação jurisdicional completa.

4. O direito de manutenção no plano de saúde, previsto no artigo 31 da Lei 9.656/1998, possui natureza de norma cogente e de ordem pública, vocacionada a proteger a dignidade da pessoa humana e a continuidade da assistência em saúde no período da aposentadoria.

5. A isenção temporária do pagamento de mensalidades, oferecida pelo empregador em pactos de demissão voluntária, configura mera liberalidade patronal e não possui o condão de operar a renúncia ao direito legal de permanência vitalícia, desde que o beneficiário assuma o custeio integral após o período de isenção.

6. A pretensão de rediscutir a existência de prova sobre o tempo de contribuição encontra óbice na natureza dos aclaratórios, especialmente quando o julgado originário expressamente reconheceu o cumprimento do requisito temporal superior a dez anos com base no acervo probatório.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos apenas para integrar o acórdão, com a subsequente rejeição do mérito do recurso omitido.

Tese de julgamento:

"1. Configura omissão sanável por embargos de declaração o silêncio do Tribunal sobre recurso tempestivo das partes. 2. A isenção temporária de mensalidade prevista em Programa de Demissão Voluntária não afasta o direito do aposentado à manutenção vitalícia no plano de saúde, por se tratar de norma de ordem pública inafastável por transação particular."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BRADESCO SAÚDE S/A
contra o acórdão de Id. 358457852, que integrou o julgamento da Apelação Cível n. 1054148-37.2020.8.11.0041.

Em síntese, a embargante aponta omissão absoluta de julgamento, pois este Colegiado, ao apreciar os aclaratórios da parte autora, silenciou integralmente sobre os Embargos de Declaração interpostos pela operadora ao Id. 354433894. Requer o saneamento do vício para que sejam analisadas suas teses sobre a validade do Programa de Demissão Voluntária (PDVE) como transação (art. 840 do CC) e a ausência de prova de contribuição.

Contrarrazões pela rejeição e aplicação de multa (Id. 361309377).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos comportam parcial acolhimento apenas para fins de integração.

OMISSÃO DE JULGAMENTO

De fato, verifica-se erro de procedimento no acórdão de Id. 358457852. O Tribunal limitou-se a relatar e julgar o recurso da autora, ignorando por completo os aclaratórios tempestivos da operadora (Id. 354433894).

Assim, acolho os presentes embargos (Id. 360605394) para sanar a omissão e passo a julgar o recurso pendente.

MÉRITO DO RECURSO OMITIDO (ID. 354433894)

A embargante sustenta que a adesão da autora ao PDVE constitui transação (art. 840 do CC) e que o prazo de 18 meses de isenção deveria limitar o direito de permanência no plano, prevalecendo o
pacta sunt servanda
sobre o art. 31 da Lei n. 9.656/1998. Alega, ainda, falta de prova da contribuição mensal.

Entendo que as insurgências não prosperam.

O acórdão de apelação enfrentou o tema com clareza ao decidir que o art. 31 da Lei n. 9.656/1998 é norma cogente e de ordem pública. Ficou consignado que a isenção temporária concedida no PDVE é mera liberalidade do empregador, não configurando renúncia da aposentada ao direito legal de manutenção vitalícia, desde que assuma o custeio integral.

A embargante pretende, nitidamente, rediscutir o mérito para adequar a decisão ao seu entendimento particular, o que é vedado em sede de aclaratórios.

Quanto à contribuição, o julgado originário foi explícito ao reconhecer a existência de prova do custeio por período superior a dez anos. Não há omissão, mas tentativa de rejulgamento de fatos e provas.

Por fim, afasto o pedido de multa por embargos protelatórios formulado pela embargada, uma vez que a oposição dos novos aclaratórios foi legítima e necessária diante da omissão real do Tribunal em julgar o recurso anterior.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração de Id. 360605394 apenas para julgar os aclaratórios de Id. 354433894, os quais restam
REJEITADOS
, mantendo-se inalterado o resultado do julgamento em favor da autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026